Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. QUESTÕES EM CONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Precedente qualificado do STF (RE 632853, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).
2. No entanto, por força do Princípio da Legalidade, a Administração Pública vincula-se aos termos do edital do concurso público, razão pela qual é possível efetuar o controle do conteúdo de questões de prova, quando a discussão é travada na falta de previsão no conteúdo programático previamente divulgado.
3. No caso em exame, a única questão passível de reapreciação, sob o aspecto da legalidade, não apresenta conteúdo dissonante com aquele previsto no edital do certame, tendo em vista que apenas exigiu conhecimentos básicos dos conceitos estabelecidos na Lei n. 13.869/2019, que dispõe acerca dos sobre os crimes de abuso de autoridade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.